Tribunal: TJMT
Processo: 1012936-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012936-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IDELVA RIBEIRO DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 771.170.501-87 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IDELVA RIBEIRO DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 771.170.501-87 (RECORRIDO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1012936-83.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrida:
IDELVA RIBEIRO DE OLIVEIRA CASTRO.

Recorrida/Recorrente:

CURTUME ARAPUTANGA S.A. – CURTUARA.

Recorrida:
UNIMED SEGURADORA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12
A 16/03
/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO SEGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empregadora ao pagamento de indenização correspondente à cobertura de seguro de vida e auxílio-funeral, bem como ao pagamento de danos morais. Ainda, julgou improcedentes os pedidos em face da seguradora, por ausência de cobertura na data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empregadora, na condição de estipulante do seguro coletivo, responde pela frustração da cobertura securitária decorrente do cancelamento da apólice sem comunicação ao segurado; e (ii) estabelecer se a seguradora possui responsabilidade solidária pelos prejuízos suportados pela beneficiária, mesmo inexistindo cobertura vigente na data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção de descontos em folha sob a rubrica “seguro de vida”, sem a efetiva existência de apólice vigente e sem comunicação prévia do cancelamento ao segurado, viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência nas relações contratuais.

4.

A conduta da empregadora cria legítima expectativa de manutenção da cobertura securitária, gerando responsabilidade civil quando essa expectativa é frustrada, sobretudo diante da ocorrência do evento morte.

5.

A ausência de informação acerca do cancelamento do seguro caracteriza comportamento ilícito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A frustração da legítima expectativa de proteção securitária em momento de extrema vulnerabilidade da família do segurado ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

7.

A seguradora não responde pela indenização securitária quando demonstrado que a apólice estava encerrada antes do óbito e inexistem provas de renovação ou recebimento de prêmios após o término da vigência contratual.

8.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre as condições contratuais e eventuais alterações ou cancelamentos incumbe ao estipulante, que possui vínculo direto com os integrantes do grupo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O estipulante do seguro de vida em grupo responde pelos prejuízos decorrentes do cancelamento da apólice sem comunicação ao segurado.

2.

A frustração da expectativa de proteção securitária em razão da conduta do estipulante configura dano moral indenizável.

3.

A seguradora não responde por indenização securitária quando comprovado que a apólice não estava vigente na data do sinistro e inexistem provas de renovação ou recebimento de prêmios após o término contratual.

4.

Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de informação acerca das condições contratuais e de eventual cancelamento incumbe ao estipulante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 422 e 884; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.934.431/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.11.2021; STJ, REsp no 1.874.811/SC e REsp no 1.874.788/SC (Tema Repetitivo 1.112); STJ, REsp no 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível no 1.0342.11.009729-8/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12a Câmara Cível, j. 31.01.2018.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 325289901, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada
Curtume Araputanga S.A. – Curtuara
ao pagamento de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, correspondente à cobertura securitária prometida, sendo R$ 15.000,00 a título de indenização por morte e R$ 3.000,00 referentes ao auxílio-funeral, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso, índice que já engloba a correção monetária.

Ainda, condenou a referida demandada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, índice que já compreende a correção monetária.

Por fim,
julgou improcedentes
os pedidos formulados em face de
Unimed Seguradora S/A
, extinguindo o processo em relação a ela com resolução de mérito.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada Curtuara, aquela objetivando o reconhecimento da responsabilidade solidária da
Unimed Seguradora S/A
.

A reclamada
Curtume Araputanga S.A. – Curtuara
, em suas razões recursais, sustenta:

1.

Ausência de má-fé ou de conduta abusiva por parte da empresa;

2.

Inexistência de ato ilícito e ausência de nexo de causalidade;

3.

Inocorrência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou contrarrazões no ID 325289912. Por sua vez, a reclamada
Unimed Seguradora S/A
apresentou suas contrarrazões no ID 325289915 arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade.

Por outro lado, a demandada
Curtume Araputanga S.A. – Curtuara
, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida

Unimed Seguradora
, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a autora foi casada com Antônio Figueiredo de Castro desde o ano de 1988, o qual veio a falecer em 07/06/2021, vítima de infarto (ID 325289856).

Sustenta que o
de cujus
laborou na empresa reclamada
Curtume Araputanga S.A. – Curtuara
por aproximadamente 21 (vinte e um) anos, exercendo a função de vigilante, sendo que o vínculo empregatício foi encerrado em razão de seu falecimento.

Relata que, meses após o falecimento de seu marido, tomou conhecimento de que o falecido possuía seguro de vida e auxílio-funeral, cujos prêmios não teriam sido devidamente informados ou disponibilizados pela empregadora à época da rescisão contratual.

Aduz que, ao procurar a empresa reclamada para obter esclarecimentos, foi informada de que o seguro havia sido cancelado, circunstância que motivou o ajuizamento de ação de exibição de documentos, protocolada em 06/04/2022, sob o no 1000328-44.2022.8.11.0038.

Afirma que a reclamada Curtuara apresentou a apólice do seguro e alegou que o benefício teria vigorado apenas entre os anos de 2017 e 2018, sendo posteriormente cancelado, razão pela qual a autora não faria jus ao recebimento de qualquer indenização securitária.

Todavia, sustenta que a empresa reclamada agiu de forma ilícita, uma vez que teria cancelado o seguro de vida de forma arbitrária, sem qualquer comunicação ou notificação ao empregado, e, ainda assim, continuado a realizar os descontos mensais referentes ao seguro na folha de pagamento do falecido, os quais teriam persistido até a rescisão contratual.

Por fim, informa que o seguro, identificado pela apólice no
1009300634682
, foi contratado junto à
Unimed Seguradora S.A.,
razão pela qual, diante da continuidade dos descontos realizados na folha de pagamento do falecido e da inexistência de comunicação acerca do cancelamento da apólice ao empregado, possui responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos suportados pela autora.

A demandada
Curtume Araputanga S.A.
, por sua vez, sustenta que o seguro vigorou apenas entre os anos de 2017 e 2018, sendo posteriormente cancelado junto à seguradora.

Afirma que, à época do falecimento do marido da autora, não havia qualquer contrato de seguro vigente, inexistindo direito ao pagamento de indenização securitária.

Assevera que os valores lançados nos holerites do falecido, mesmo após o encerramento da apólice junto à
Unimed Seguradora S/A
, não estavam vinculados a qualquer contrato de seguro vigente.

Aduz que eventuais descontos realizados a partir de 2018 referem-se a outros encargos internos da empresa, que podem ter sido equivocadamente classificados, mas que não se traduzem em vínculo contratual com a seguradora.

A reclamada
Unimed Seguradora S/A
, em contestação, alega ausência de responsabilidade, sustentando que a apólice possuía vigência entre
01/09/2017 e 31/08/2020
, não abrangendo, portanto, a data do falecimento do segurado, ocorrido em
07/06/2021
.

Afirma que não restou comprovado o efetivo pagamento do prêmio securitário após o encerramento da apólice, ressaltando que o último holerite juntado aos autos refere-se ao mês de
agosto de 2020
, período coincidente com o término do contrato.

Assegura que, no contrato de seguro coletivo de vida em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado informações prévias a acerca das condições contratuais.

No caso, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca:

a) Vigência da apólice: 01/09/2017 a 31/08/2020 (IDs 325289878 e 325289881)

b) Descontos em folha de pagamento sob a rubrica "SEGURO DE VIDA" - Último desconto comprovado em agosto/2020 (ID 325289860)

c) Óbito do segurado: 07/06/2021 (ID 325289856)

d) Ausência de comunicação: A reclamada
Curtume Araputanga S.A.
não juntou qualquer documento comprovando ter comunicado o cancelamento ao segurado.

O art. 186, do Código Civil, preleciona:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

A conduta da empregadora violou frontalmente:

a)

Princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC):

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

b) Vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC):

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No caso, verifica-se que a conduta lesiva decorreu exclusivamente da atuação da reclamada
Curtume Araputanga S.A.,
a qual procedeu ao cancelamento da apólice do seguro de vida sem a prévia e adequada comunicação ao segurado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO COMO MERA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a estipulante do contrato de seguro, por agir como mera intermediária, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa o pagamento da indenização securitária, exceto quando lhe puder ser atribuída a responsabilidade pelo mau cumprimento de suas obrigações contratuais
ou quando criar, nos segurados, a legítima expectativa de ser ela a responsável pela cobertura.

2. O entendimento estadual - no sentido de que seria clara a atuação da associação como mera estipulante - encontra-se amparado na interpretação de cláusulas contratuais e na análise de elementos fático-probatórios, cuja derruição esbarra nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior.

3. Este Tribunal tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.934.431/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.) (Grifei)

A manutenção dos descontos sob a rubrica “seguro de vida”, aliada à ausência de comunicação do cancelamento, criou legítima expectativa no segurado e em sua família quanto à existência de cobertura securitária.

A frustração dessa expectativa, justamente no momento de maior vulnerabilidade da parte autora, ocasionado pelo falecimento do segurado, não configura mero dissabor cotidiano, mas verdadeira violação aos direitos da personalidade da viúva, apta a ensejar sofrimento psíquico indenizável e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O montante fixado visa compensar os transtornos sofridos pela parte autora, sem acarretar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

Por outro lado, inexiste nexo causal entre a conduta da reclamada
Unimed

Seguradora S/A
e o dano sofrido pela parte autora.

Restou incontroverso nos autos que a apólice de seguro no 1009300634682 possuía vigência até
31/08/2020
, conforme certificado individual juntado aos autos (ID 325289878). O óbito do segurado ocorreu em
07/06/2021
(ID 325289856), ou seja, mais de 9 meses após o término da vigência contratual.

Não há nos autos qualquer prova de renovação automática, prorrogação tácita ou expressa do contrato após
agosto de 2020
. Tampouco há comprovação de que a seguradora tenha recebido prêmios após essa data.

No caso, a seguradora somente poderia ser responsabilizada caso tivesse participado da conduta lesiva ou recebido os prêmios correspondentes ao contrato de seguro, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ressalte-se que a reclamada
Curtume Araputanga S.A.,
em sua

contestação, afirma que o contrato de seguro foi regularmente cancelado junto à seguradora, com encerramento formalizado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.112 (REsp 1.874.811/SC e REsp 1.874.788/SC) firmou tese no sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de informação é exclusivo do estipulante, e não da seguradora:

(i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante
, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria),
a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.
(Grifei)

Portanto, a responsabilidade pela ausência de comunicação do cancelamento ao segurado recai exclusivamente sobre a
Curtume Araputanga S/A
, na qualidade de estipulante.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CANCELAMENTO A PEDIDO DO ESTIPULANTE
- APÓLICE QUE NÃO ESTAVA MAIS EM VIGOR NA DATA DO ACIDENTE -
DEVER DE NOTIFICAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ESTIPULANTE
- INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O cancelamento da apólice alusiva ao negócio jurídico firmado entre a apelada e a empregadora do apelante ocorreu antes do acidente noticiado nos autos, de modo que não há como lhe impor a obrigação de pagar a indenização pleiteada.

- A seguradora não pode responder pelo eventual erro cometido pela empregadora do segurado que, mesmo tendo solicitado o cancelamento do seguro, continuou a efetuar os descontos alusivos ao prêmio em sua remuneração.

-
Recai sobre o estipulante o dever de comunicar o cancelamento do contrato, de modo que a seguradora não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de tal obrigação
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0342.11.009729-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade com relação à reclamante Idelva Ribeiro de Oliveira Castro, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026